Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801073-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO. PLEITO DE REMESSA NECESSÁRIA. INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM A RELAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA REVISÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se

a controvérsia acerca de pleito de Remessa Necessária de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade.

2 –
O acolhimento parcial de Exceção de Pré-Executividade não extingue por completo a Ação de Execução, não sendo aplicável o instituo da Remessa Necessária por se tratar de decisão com natureza interlocutória, sendo determinada a continuidade do andamento processual.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Município de Belém

visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal, processo nº 0015237-29.2013.8.14.0301, decidiu nos seguintes termos:

“2. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA FORMULADA PELO EXEQUENTE

(...) De acordo com dicção expressa do artigo legal transcrito, a remessa necessária é aplicável às sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública. Sentença, conforme conceito trazido pelo art. 203, §1º do NCPC é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 põe fim à fase de conhecimento, bem como extingue a execução.

Dos presentes autos, extrai-se que a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, para declarar nulas as CDA’s 005.232/2013, 005.233/2013 e 005.235/2013 e determinado o prosseguimento quanto à CDA remanescente, 005.234/2013.

Desse modo, a execução não foi extinta, tendo o pronunciamento judicial que julgou a exceção de pré-executividade natureza de decisão interlocutória.

Em se tratando de decisão interlocutória, não há incidência da remessa necessária prevista no art. 496 do NCPC, uma vez que esse dispositivo é expresso quanto à sua aplicação apenas em relação às sentenças.

Os julgados apresentados pelo exequente para fundamentar o seu pleito (proferidos na vigência do CPC/73) são
inaplicáveis na espécie, porquanto tratam-se de impugnações à extinção total da execução por meio do acolhimento da exceção de pré-executividade, ou seja, naqueles casos houve pronúncia de sentença.

Diferente é o caso em apreço, em que houve acolhimento parcial da exceção de préexecutividade, sem implicar em extinção da execução.

(...)

Sendo assim,
entendo que a decisão que declarou nula parte das CDA’s executadas transitou em julgado sem interposição de agravo de instrumento, tendo plena eficácia, na medida em que incabível a remessa necessária no caso de decisão interlocutória que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de remessa
de ID 13113473.

3. DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.”

Em suas razões (id nº 2713135 – págs. 1/6), o agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustenta, em síntese, que a decisão ora combatida indeferiu o pedido de remessa necessária, em desacordo com o disposto no artigo 496, I, do CPC/2015.

Fala que a exceção de pré-executividade é igualada juridicamente aos embargos à execução.

Arrola precedente jurisprudencial que entende aplicável ao caso.

Aduz sobre a imunidade tributária da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, a qual foi reconhecida pelo Poder Judiciário com decisão transitada em julgado.

Defende que tal imunidade, porém, é condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14, I a II, do CTN. Assim, descumpridos tais requisitos ensejadores da imunidade, “cai por terra” o benefício fiscal.

Prossegue aduzindo que o benefício da imunidade tributária não deve prevalecer, seja pelo descumprimento das finalidades essenciais e das obrigações acessórias, seja porque dissonante do previsto na legislação que ora se destaca.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Em decisão interlocutória, o Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno, repetindo os argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, não verifico assistir razão o agravante, uma vez que não se mostra incontestável
o requisito da relevância da fundamentação.

O acolhimento parcial de Exceção de Pré-Executividade não extingue por completo a Ação de Execução, não sendo aplicável o instituo da Remessa Necessária por se tratar de decisão com natureza interlocutória, sendo determinada a continuidade do andamento processual.

O indeferimento do pedido de remessa necessária encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois de acordo com o julgamento do REsp 1.460.980/RS, o STJ entendeu que:

“O acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue, em parte, a execução fiscal demanda impugnação por parte da Fazenda Pública, via agravo de instrumento, sob pena de submeter-se aos efeitos da preclusão, pois o caráter interlocutório da decisão exarada não admite a incidência dos preceitos do art. 475 do CPC, os quais a beneficia com o instituto do reexame necessário, visto que este somente é cabível nas sentenças de mérito que põem fim à ação, sendo inadmissível contra decisões interlocutórias”.

Sendo assim, ao indeferir o pedido de remessa necessária, o juízo
a quo
o fez por mostrar-se essa providência incabível, na espécie.

Do mesmo modo tem se portado a jurisprudência pátria. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Decisão que determinou a remessa dos autos à superior instância para a análise do reexame necessário – Recurso interposto pela executada. A decisão que não extingue a execução fiscal em sua inteireza é passível de impugnação mediante agravo de instrumento, uma vez que possui natureza interlocutória – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. REEXAME NECESSÁRIO – Da leitura do artigo 496 do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão que se sujeita ao reexame necessário é a sentença, não sendo cabível em casos de decisões interlocutórias - O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de ser incabível o instituto do reexame necessário em decisões interlocutórias – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o MM. Juiz acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a prescrição dos créditos vencidos antes de abril de 2012, e determinou o prosseguimento do feito com relação aos demais (fls. 170/171) – Município que pleiteou a aplicação do instituto do reexame necessário sob o fundamento de que o valor supera 100 (cem) salários mínimos e de que se trata de condição de eficácia da sentença – Juiz que deferiu o pedido – Impossibilidade – Como visto,
o acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue em parte a execução fiscal demanda impugnação por meio de agravo de instrumento – Decisão de fls. 170/171 que não extinguiu totalmente a execução fiscal, possuindo natureza interlocutória, não sendo admitida a aplicação do instituto do reexame necessário, que só é cabível nas sentenças que põe fim à ação
. Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20108115320218260000 SP 2010811-53.2021.8.26.0000, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 08/04/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2021)

Deste modo, não verifico presentes os elementos aptos à reforma da decisão atacada, devendo ser mantida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/11/2023